Tribunal: STF
Processo: RE 239421
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS A ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO. DESCABIMENTO
Se o acórdão fora anteriormente impugnado por
meio de embargos subscritos por advogados sem procuração nos autos,
é fora de dúvida que a medida não produziu o efeito de sustar o
curso do prazo legal, de molde a impedir o seu trânsito em julgado,
sendo, portanto, intempestivos os presentes embargos.
Incidência, ademais, da súmula 611 desta Corte.
Decisão pelo não-conhecimento dos embargos, com declaração de trânsito

do acórdão que julgou o agravo regimental no recurso extraordinário,
 determinada,
em conseqüência, a pronta baixa dos autos.